Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-90.2018.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000932-90.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DORETO DA ROCHA - CPF: 250.292.828-15 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA - CPF: 025.776.771-11 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DA ANOMALIA HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL REFERENTE AOS CUSTOS COM DESLOCAMENTO, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

A meu ver, a mera cobrança de fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral. Mas, se o consumidor tenta solucionar o problema administrativamente, porém, sem êxito, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Se o valor da condenação a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

Deve ser afastada a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor a titulo de deslocamento, hospedagem, alimentação e contratação de advogado, tendo em vista que tanto a presença do autor, como o de seu advogado durante a perícia técnica do medidor substituído, era facultativa.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020